Tribunal: TJES
Processo: 0002094-45.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002094-45.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS VERVLOET DESSAUNE registrado(a) civilmente como MARCOS VERVLOET DESSAUNE

APELADO: LUIZ FELIPE CHAVES D AVILA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marcos Vervloet Dessaune contra acórdão da Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, com alegação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, consistentes em omissão quanto à intempestividade das contrarrazões da parte adversa, irregularidade na composição do quórum de julgamento, ausência de nova intimação para julgamento após adiamento, omissões e contradições sobre lucros cessantes e erro material quanto à sua alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, passíveis de correção via embargos de declaração, ou se há mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreciação das contrarrazões da parte adversa no julgamento do apelo revela implicitamente sua tempestividade, sendo desnecessária manifestação expressa nesse sentido, diante da ausência de rejeição formal da peça. Outrossim, a parte não havia sido intimada para contrarrazoar.

A alegação de irregularidade no quórum de julgamento não se sustenta, pois a composição seguiu as regras regimentais do TJES (RITJES, art. 30), que autorizam a substituição de desembargadores nos termos previamente estabelecidos.

Não há nulidade pela ausência de nova intimação após o adiamento da sessão de julgamento, pois a pauta presencial foi publicada e o feito permaneceu nela incluído, inexistindo alteração substancial que exigisse novo ato de comunicação.

O acórdão analisou devidamente a inexistência de prova quanto aos lucros cessantes e a capacidade financeira do embargante, sendo a irresignação mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A rejeição da gratuidade de justiça baseou-se em elementos fáticos constantes dos autos, e eventual reexame dessa conclusão extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Não se constata qualquer erro material no acórdão, tampouco vícios que justifiquem a oposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera discordância com a decisão judicial não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito do acórdão embargado.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração.

A tempestividade de contrarrazões e a regularidade da composição do quórum de julgamento presumem-se diante da inexistência de decisão em sentido contrário e da observância do regimento interno do tribunal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar os aclaratórios opostos por Marcos Vervloet Dessaune.

Em suas razões, o recorrente sustenta
i)
a omissão quanto a intempestividade das contrarrazões a apelação cível apresentada pela parte adversa;
ii)
a irregularidade da composição do quórum de julgamento da sessão em que foi apreciado seu apelo;
iii)
a ausência de intimação para reinclusão dos autos em pauta de julgamento;
iv)
a omissão, obscuridade e contradição quanto aos lucros cessantes excluídos da sentença; e, por fim,
v)
erro material quanto a sua condição de hipossuficiência.

Pois bem.

De plano, registro que não há qualquer vício no acórdão objurgado.

Primeiro, porque não há que se falar em ausência de enfrentamento da tempestividade das contrarrazões de apelação cível apresentadas pela Editora D’ávila. Ora, por óbvio, que a apreciação da peça no bojo da análise do apelo demonstra que ela foi apresentada tempestivamente, pois, do contrário, teria expressamente constado no voto condutor do acórdão a sua rejeição.

Demais disso, pelo que se observa do andamento processual, até o momento em que foi apresentada a peça de defesa recursal pela ora embargada, não havia sido expedida qualquer intimação para que ela promovesse tal diligência, o que ratifica sua tempestividade.

A questão nos autos é que o autor/embargante acaba por realizar um peticionamento excessivo, tumultuando a análise das peças e o cumprimento das diligências necessárias, o que deve ser evitado para que o feito alcance o seu desfecho.

Assim, de uma simples leitura do andamento processual, é possível verificar que não houve qualquer perda de prazo por parte da empresa ré/recorrida, razão pela qual afasto o argumento em tela.

Noutra plana, também não há que se falar em nulidade em razão da formação do quórum de julgamento do apelo do autor, na medida em que ele não logrou demonstrar qualquer violação regimental.

A alegação de que não houve publicação das regras de composição do quórum da sessão é absolutamente infundada, na medida em que é comezinho que tal regramento não se faz a cada ato, uma vez que sua previsão é de ordem regimental.

Nesse sentido dispõe o dispositivo do RITJES a seguir:

Art. 30 - Nos feitos cíveis, para a composição de quórum nos casos de ausência, impedimento, suspeição ou prosseguimento do julgamento na hipótese prevista no art. 942, do CPC, atuará outro Desembargador, de preferência do mesmo órgão prevento e, não sendo possível, nas Câmaras Cíveis Isoladas, observar-se-á a substituição automática nos seguintes moldes:

I – os membros da 1ª Câmara Cível, alternadamente, comporão quórum na 4ª Câmara Cível e vice-versa, observando a ordem inversa de antiguidade;

II – os membros da 3ª Câmara Cível, alternadamente, comporão quórum na 2ª Câmara Cível e vice-versa, observando a ordem inversa de antiguidade.

§1º - A alternância a que se referem os incisos anteriores considerará uma sessão de julgamento, de forma que o mesmo Desembargador, salvo se suspeito ou impedido, comporá quórum em todos os processos pautados para aquela sessão em que seu voto se faça necessário.

§2º - Não se atingindo o quórum necessário com a utilização da regra prevista no caput, far-se-á sorteio público na forma regulamentar.

Demais disso, é de se registrar que a sessão de julgamento é pública, constando das notas taquigráficas os impedimentos e suspeições atinentes a cada um dos componentes, bem como a informação do adiamento e do Desembargador a ser convocado para composição do quórum.

Destarte, rejeito qualquer alegação de vício atinente a tal fato que seja passível de ensejar qualquer nulidade.

Melhor sorte também não assiste ao recorrente quanto a alegação de ausência de intimação dos julgamentos.

Decerto, é possível verificar que houve a publicação da pauta virtual (id. 15530960), oportunidade em que o autor requereu a sustentação oral e o envio para julgamento presencial, o que foi deferido.

Posteriormente, houve novo ato de publicação da pauta presencial (id. 16079102). Ainda, não sendo estabelecido o quórum para julgamento na referida sessão, o feito apenas e tão somente foi adiado para a sessão seguinte, permanecendo em pauta, motivo pelo qual a realização de nova intimação restara desnecessária.

Deve ser compreendido que a retirada de pauta ( baixado de pauta) enseja uma nova publicação, ao passo que o processo adiado permanece em mesa para julgamento, independentemente de nova intimação.

Assim, rejeito o presente argumento.

No que tange a matéria de fundo propriamente dita do caso em tela, também não há qualquer vício, já que a parte demonstra a todo tempo o seu intuito de rediscutir a questão, seja quanto aos lucros cessantes, seja em relação a sua gratuidade de justiça que foi devidamente afastada.

O acórdão julgado à unanimidade por este Colegiado foi cristalino ao apontar que inexistiu lucros cessantes, dada a inexistência de prova nesse sentido.

De igual forma, restou indene de dúvidas que o recorrente possui condições de pagar as despesas do processo, razão pela qual a concessão de gratuidade de justiça a ele seria uma afronta a ordem processual.

O entendimento pautou-se na questão fática, a qual foi analisada à exaustão, não sendo possível concluir pela existência do dano alegado pela parte e pela hipossuficiência financeira por ele sustentada.

Como cediço, alterar essas conclusões seriam rejulgar a causa, o que, por óbvio, não tem cabimento em sede de aclaratórios.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, advirto o recorrente sobre a possibilidade de fixação de multa em razão de conduta processual inadequada ou da interposição de recurso hierárquico infundado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Os presentes autos restaram conclusos ao Subscritor, em razão da necessidade de composição do quórum de julgamento afeto a presente Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARCOS VERVLOET DESSAUNE
,
em razão de
ACÓRDÃO
firmado âmbito da
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, diante do impedimento averbado de 02 (dois) dos 04 (quatro) Eminentes Desembargadores que integram o sobredito Órgão Colegiado.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição, bem como, erro material, repousando sua insurgência, em síntese, nos seguintes pontos:
(I)
intempestividade das Contrarrazões apresentadas pelos Recorridos
EDITORA D’ÁVILA COMUNICAÇÕES LTDA
e
LUIZ FELIPE CHAVES D’ÁVILA
;
(II)
irregularidade na composição do quórum de julgamento;
(III)
ausência de intimação para reinclusão do feito em Pauta de Julgamento;
(IV)
erro no exame dos lucros cessantes; e
(V)
equívoco no indeferimento da Gratuidade de Justiça.

O Eminente Relator, em seu percuciente Voto, concluiu pelo
conhecimento e desprovimento
dos Embargos de Declaração, fundamentando que as teses do Recorrente revelam mero inconformismo com a solução jurídica adotada, pretendendo a rediscussão de matéria já exaurida por este Órgão Colegiado.

Com efeito, no que tange à alegada
intempestividade das Contrarrazões
, verifico que restou protocolizada, tempestivamente, a teor da Certidão (Id. 14438061), que detém presunção de legalidade não elidida nos autos, mesmo porque não houve prévia intimação das Partes contrárias acerca do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Recorrente, em 11/11/2024 (Id. 14438039), não havendo falar-se em intempestividade das Contrarrazões, apresentadas em 07/03/2026 (Id. 14438059).

Cumpre registrar, ademais, que o comparecimento espontâneo dos Recorridos aos autos, fato ocorrido em 19/02/2026 (Id. 14438050), igualmente, não enseja a intempestividade das referidas Contrarrazões, eis que o termo final encerraria em 09/03/2026.

Em relação à
composição do quórum
, não subsiste a nulidade apontada. A substituição de Desembargadores e a formação do quórum de julgamento seguem as balizas estritas do
artigo 30, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (RITJES)
, cujas regras são de observância obrigatória e de conhecimento público, prescindindo de nova publicação a cada Sessão, especialmente quando os impedimentos e adiamentos constam devidamente das Notas Taquigráficas.

In casu
, os Eminente Desembargadores, ROBSON LUIZ ALBANEZ e ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA averbaram impedimento e, diante da atual composição da Egrégia Quarta Câmara Cível, que conta com 04 (quatro) Desembargadores, impunha-se convocar 01 (um) Desembargador da Egrégia Primeira Câmara Cível, para fins de composição mínima de julgamento, tal como ocorreu.

No tocante à
intimação de Pauta
, a distinção feita pelo Relator entre o "retirada de pauta" e o "adiamento" é técnica que merece destaque, eis que o Processo que é adiado permanece "em mesa" para a Sessão subsequente, sendo desnecessária nova publicação, conforme remansosa jurisprudência pátria e a praxe deste Sodalício.

Por fim, no que concerne aos
lucros cessantes
e à
Gratuidade de Justiça
, o Acórdão enfrentou os temas de forma exaustiva. A inexistência de prova do dano material alegado e a constatação da capacidade financeira do Recorrente foram alicerçadas no acervo fático-probatório, de sorte que a via dos Embargos de Declaração não se presta a rediscutir o mérito da causa ou a reavaliar provas.

À luz dessas considerações, infere-se que o Recorrente busca, em verdade, atribuir efeito infringente ao Recurso para reverter resultado que lhe foi desfavorável, o que é vedado pela natureza integrativa dos Embargos de Declaração.

Isto posto, acompanho o Voto do Eminente Relator
,
para CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ACÓRDÃO objurgado
.
Acompanho, igualmente, a advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em caso de reiteração de conduta processual temerária
.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Averbo minha suspeição, na forma do art.145, §1º do CPC.

Acompanho o voto de relatoria.